Tribunal: TJES
Processo: 5025056-73.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025056-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 44.355.222 MARISA ABRAHAO DE SOUZA
RECORRIDO: SILMAR SILVA DE SOUZA JUNIOR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025056-73.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARISA ABRAHAO DE SOUZA

RECORRIDO: SILMAR SILVA DE SOUZA JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGENS. TUCANO TRAVEL. APLICAÇÃO DE GOLPES. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
MARISA ABRAHAO DE SOUZA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por
SILMAR SILVA DE SOUZA JUNIOR
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO os requeridos (TUCANO TRAVEL TURISMO LTDA, ERICK SOARES DE ABREU e 44.355.222 MARISA ABRAHAO DE SOUZA), solidariamente, a pagarem à parte autora (SILMAR SILVA DE SOUZA JUNIOR): a) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; b) o valor de R$ 1.200,00 (mil, duzentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em tempo, RESOLVO o mérito para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto, nos ermos do inciso I do artigo 487, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 11695772), por meio de Advogado Dativo, a requerida afirma unicamente que não pode ser responsabilizada de forma solidária pelos prejuízos suportados pelo autor.

Contrarrazões no ID 11695775.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária à requerida.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos que o autor adquiriu um pacote de viagem para o Chile junto ao requerido TUCANO TRAVEL (ID 11694783). Não houve cumprimento do acordado, e a referida empresa e seu sócio, ora requerido ERICK SOARES DE ABREU passaram a aplicar diversos golpes, sendo inclusive alvo de uma Investigação junto à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (ID 11695696), o que também foi noticiado na mídia (ID 11695714).

Se não bastasse, a empresa TUCANO TRAVEL “deixou de existir” e passou a funcionar como ABRA TRAVEL (nome comercial da 3ª requerida e ora recorrente), ID 11694780 - Pág. 5, abrindo a possibilidade de aplicar novos golpes no mercado.

Diferentemente do alegado, a “Abratravels” não se trata de empresa independente e distinta da Tucano, considerando que atuava em simbiose com a “tucanotravel”, conforme interações feitas na rede social instagram para divulgação dos pacotes turísticos (ID 11695689).

Assim, integrando a recorrente a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por todos os prejuízos suportados, nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC, motivo pelo qual a indenização se torna devida.

O recurso é bastante genérico e se fundamenta apenas na ausência de responsabilidade da recorrente, não refutando outros tópicos para ensejar maiores digressões.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)